Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. NULIDADE. PROCESSUAL. CITAÇÃO. HORA CERTA. JUIZADOS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. USO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA. MATERIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado em que alega ausência de citação válida, atipicidade da conduta e, ainda, insuficiência de provas de autoria. Requer seja reconhecida a nulidade do processo por ausência de citação válida, com fundamento no art. 564, III, “e”, do CPP e, subsidiariamente, seja o apelante absolvido com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.
3. Nulidade Processual. Aplicável a citação por hora certa no âmbito do Juizado Especial Criminal, em consonância com orientação procedimental contida no Enunciado Criminal 110 do FONAJE, " No Juizado Especial Criminal é cabível a citação com hora certa (XXV Encontro – São Luís/MA)". Demais disso, o art. 92 da Lei 9.099/95 prevê que “Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei”, e esse Código prevê expressamente tal modalidade de citação, conforme norma contida no seu art. 362. Na presente demanda, o mandado a que faz referência a certidão foi expedido com determinação de citação e intimação (ID 17685394), a qual correspondeu a diligência realizada para seu cumprimento, ocorrendo apenas uma imprecisão técnica do oficial de justiça que absteve de mencionar a citação com hora certa e fez menção, tão somente, a intimação por hora certa (ID 17685475), o que, à toda evidência, não viola a validade do ato realizado, tendo, ainda, sido complementado pelas diligências quanto à expedição do AR (ID 17685477). Preliminar rejeitada.
4. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 ultrapassa a esfera pessoal do acusado e atinge todo o coletivo, em face da potencialidade lesiva do delito, pois se trata de crime abstrato que tutela a saúde pública.
5. Não há revogação expressa, tácita ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como não há determinação de sobrestamento dos processos que tratem da matéria. As Cortes Superiores de Justiça já fixaram o entendimento de que não houve abolitio criminis do referido delito. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, ainda não concluído, não possui o condão, por ora, de modificar o posicionamento anterior da Suprema Corte, que defende a legalidade, validade e eficácia do tipo penal.
6. Incabível, ademais, a aplicação do princípio da insignificância ao delito dos autos, uma vez que as medidas previstas no art. 28 da referida lei, conquanto tenham caráter punitivo e compulsório, estão alinhadas com a política de atenção e reinserção social do usuário. Com efeito, no delito de porte de drogas para consumo pessoal, o malefício é presumido e o perigo é abstrato, já que ameaça a saúde pública e afeta a sociedade como um todo. Os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática do tráfico, crime de maior gravidade.
7. Acervo probatório. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pela OP 5428/2019- 15a DP (ID 17685389, pags. 14 a 21), auto de apresentação e apreensão no 542/2019- 15a DP (ID 17685389, pags. 09 a 11), laudo preliminar 2416/2019- IC (ID 17685389, pags. 12 e 13), laudo pericial 13948/2019- IC (ID 17685389, pags. 57 a 61) e pela oitiva das testemunhas, de onde se extrai que o réu foi abordado por policiais, encontrando consigo porção de crack, cuja perícia assinalou o resultado positivo para cocaína.
8. Declarações de policiais, agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.